Tribunal: STJ
Processo: 0839221-08.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
Documento eletrônico VDA55729879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7efdae2b-796f-407c-942b-b4d019fcb970

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
.
in dubio pro societate
2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7efdae2b-796f-407c-942b-b4d019fcb970

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial, e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando
provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og
Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7efdae2b-796f-407c-942b-b4d019fcb970

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

.
in dubio pro societate
2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TELMARIO MOTA DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RORAIMA que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a
pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3.263-
3.276).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que a decisão de
pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece a parte ré, prevalecendo o
princípio
, remetendo-se a julgamento perante o Tribunal do Júri.
in dubio pro societate
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas,
colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação dos réus no crime em questão.
A análise minuciosa dos autos revela a presença de indícios suficientes de
autoria em desfavor dos quatro acusados, justificando suas respectivas submissões ao
Tribunal do Júri. No que tange a Telmário Mota de Oliveira, apontado como o autor
intelectual do delito, sobressaem evidências de que teria orquestrado a empreitada
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

criminosa impelido por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime. A
vítima, sua ex-companheira, o havia denunciado por abuso sexual contra a filha do
casal e prestaria depoimento dias após o homicídio. Segundo as instâncias ordinárias,
Telmário arquitetou o plano, determinando a busca pelos meios logísticos, autorizando
o custeio da motocicleta utilizada e viabilizando o armamento empregado na execução.
Para a consecução do plano, o mandante valeu-se de uma rede de apoio
estruturada em fortes vínculos pessoais, familiares e de subordinação. Cleidiane
Gomes Costa, pessoa de extrema confiança que trabalhou para Telmário por cerca de
dezesseis anos, atuou diretamente no monitoramento da rotina da vítima. Além disso,
foi a responsável por transportar a motocicleta à oficina e entregá-la a terceiros às
vésperas do crime, chegando a manusear a arma de fogo. Em estrita sintonia, o corréu
Harrison Nei Correa Mota, sobrinho de Telmário, encarregou-se da aquisição do
veículo e da coordenação das ações operacionais executadas por Cleidiane,
evidenciando uma divisão de tarefas clara no núcleo logístico do delito, sempre sob as
diretrizes e o financiamento do mandante.
Por fim, no tocante ao executor material, Leandro Luz da Conceição —
único denunciado sem vínculo afetivo ou profissional com o núcleo central —, os
indícios repousam nos fortes elementos probatórios de sua atuação direta nos
disparos. Imagens de câmeras de segurança demonstraram que ele realizou
sucessivas rondas em frente à residência da ofendida, corroborando a tese de
emboscada baseada nas informações levantadas pelo núcleo logístico. Aliado a isso,
pesa o reconhecimento seguro feito por familiares por meio das referidas imagens e a
sua tentativa de fuga do distrito da culpa após o crime. Dessa forma, a convergência
probatória em relação à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta
consubstancia lastro suficiente para a manutenção da pronúncia de todos os
envolvidos.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de
absolver sumariamente os acusados ou de despronunciá-los, seria necessário amplo

revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial,

ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO
SÚMULA N. 7/STJ.
PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito,
sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar
comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1446019/RJ,
julgado em
DJe
.
18/6/2019,
2/8/2019)
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade
delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para
pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na
fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os
depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência
de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de
impronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do
conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar
depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa
de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios
colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente
afronta ao
do CPP (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
art. 155
435.977/RS,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
24/5/2018)
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no
§1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do CPC. Divergência
art. 1.029,
jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.601.070/SE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso)
5/5/2020,
11/5/2020,

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, "na decisão de
pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se
admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou
(AgRg no HC n.
descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes"
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
810.815/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das
Súmulas
7 e 83 desta Corte.
n.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 56e51cef-bf0e-431f-bbcf-f81b5de1dd15

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020420-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:12
Código de Controle do Documento: A4D14931-A56E-4684-BC9A-974D6383C567

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Carlos Pires Brandão e Og Fernandes. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020420-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:12
Código de Controle do Documento: A4D14931-A56E-4684-BC9A-974D6383C567

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
VOTO-VISTA
A decisão agravada apresentou o seguinte fundamento: incidência da
por suposto intento de rediscutir o acervo fático-probatório (fls.
Súmula 7/STJ,
).
3.088/3.092
Alega o agravante violação dos arts. 155,
, 413 e 315, § 2o, II, III e IV,
caput
todos do Código de Processo Penal, afirmando que a pronúncia carece de
fundamentação idônea, por apoiar-se em depoimentos indiretos e em elementos não
produzidos sob contraditório, sem indicar indícios suficientes de autoria (fls. 2.998/2.999
).
Sustenta negativa de vigência dos arts. 414 e 564, V, ambos do Código de
Processo Penal, por manter pronúncia sem lastro mínimo de autoria e por não
reconhecer a nulidade da decisão desprovida de fundamentação adequada (fls.
).
2.998/3.001
Argumenta nulidade absoluta na fase instrutória, por cerceamento de defesa
decorrente de falhas técnicas nas gravações de depoimentos de testemunhas de

defesa – fato reconhecido em certidão –, com ofensa ao
§ 2o, do Código de
art. 400,
Processo Penal, ao
da
(Código de Processo Civil) e
art. 370
Lei n. 13.105/2015
negativa de vigência do
III, l, e IV, do Código de Processo Penal (fls.
art. 564,
).
3.008/3.012
Defende a incompatibilidade entre as qualificadoras de motivo torpe (art.
121, § 2o, I, do Código Penal) e assegurar a impunidade de outro crime (art. 121, § 2o,
V, do Código Penal), requerendo o afastamento do motivo torpe (fls.
).
3.021/3.025
No agravo em recurso especial assevera que não pretende o reexame de
provas, mas a mera revaloração jurídica dos fundamentos da pronúncia e do acórdão
quanto: à insuficiência da motivação à luz dos arts. 155, 413 e 315, § 2o, do Código de
Processo Penal; à nulidade formal das gravações reconhecida em certidão (EP 652.1),
sob o crivo do
III, l, e IV, do Código de Processo Penal; e à incompatibilidade
art. 564,
de qualificadoras aferível pelo confronto com a própria denúncia, o que afasta a
(fls.
).
Súmula 7/STJ
3.128/3.132
Afirma, em síntese, que o debate se limita à leitura objetiva da denúncia, da
decisão de pronúncia e dos acórdãos que a confirmaram e integraram – inclusive os
embargos de declaração –, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório,
por se tratar de controle de legalidade e de suficiência formal da fundamentação (fls.
).
3.128/3.137
Divirjo do entendimento aplicado pelo eminente relator, no sentido de
não conhecer do agravo em recurso especial. Com efeito, foi concretamente
impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade:
(i)
–
Súmula 7/STJ
o agravante sustenta revaloração jurídica, sem
(fls.
).
revolvimento do acervo probatório
3.127/3.128
O recurso especial tem origem em ação penal submetida ao procedimento
do Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça de Roraima manteve a pronúncia
do recorrente por homicídio qualificado, rejeitando preliminares de nulidade por falha
de gravação e indeferimento de perícia, bem como pedidos de impronúncia e de
exclusão das qualificadoras, e preservou a prisão preventiva de três acusados.
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pela recorrente na referida peça.
3.2) DA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 155, CAPUT, 413 E 315, § 2°,
INCISOS II, III E IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DA NEGATIVA

DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 414 E 564, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE
(fls.
).
PROCESSO PENAL
2.998/3.007
O recorrente afirma contrariedade aos arts. 155,
, 413 e 315, § 2o, II, III
caput
e IV, do Código de Processo Penal, além de negativa de vigência dos arts. 414 e 564,
V, por suposta ausência de fundamentação idônea da pronúncia, sustentando que a
decisão se apoiou em depoimentos indiretos e não indicou indícios de autoria, bem
como empregou conceitos vagos e deixou de enfrentar argumentos relevantes. O
acórdão recorrido, contudo, indica de maneira concreta a materialidade e os
indícios suficientes de
dentro dos limites do
autoria/participação,
judicium
, afastando a apontada nulidade.
accusationis
O colegiado registrou a materialidade pelo Laudo de Exame Cadavérico e
expôs, quanto aos indícios de autoria, um conjunto probatório judicializado: dinâmica
típica de execução, imagens de segurança, reconhecimentos por familiares do
suposto executor, e elementos colhidos em juízo que vinculam a logística do
– aquisição, guarda, reparo e entrega da
crime à atuação coordenada dos corréus
motocicleta; manejo de arma; monitoramento da rotina da vítima – com base em
oitivas e interrogatórios, tudo suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri
(fls.
).
2.835/2.838
Essa fundamentação é compatível com o padrão legal da pronúncia, que
exige apenas indicação da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou
participação, remetendo o aprofundamento ao Conselho de Sentença (fls.
).
2.835/2.836
A alegação de que a pronúncia se amparou exclusivamente em hearsay
não se sustenta diante dos trechos do próprio acórdão, que
testimony
destacam
depoimentos e informantes ouvidos em juízo, reconhecimentos por familiares e o
, em linha com o
do Código de Processo Penal. O
interrogatório dos réus
art. 155
acórdão ressalta, ainda, que a fase é prelibatória e não comporta exame exauriente da
prova, vedando-se o excesso de linguagem, o que afasta a tese de contrariedade ao
e, por consequência, a negativa de vigência do
art. 413
art. 414.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
[...]
acusação, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho

(AgRg
de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
1.058.135/GO,
em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.
Quanto ao
§ 2o, II, III e IV, do Código de Processo Penal, a
art. 315,
invocação de conceitos jurídicos indeterminados, motivos que se prestariam a qualquer
decisão e ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão não encontra guarida na motivação delineada: o acórdão enfrentou as
teses defensivas de impronúncia e nulidade, explicando, com base nos
elementos colhidos, por que há indícios suficientes e por que não se verificou
prejuízo nas falhas de gravação – tema enfrentado nas preliminares –, além de
reafirmar a competência do Júri para a valoração definitiva, afastando a
(fls.
;
).
imputação de fundamentação genérica
2.831/2.836 2.837/2.838
A negativa de vigência do
V, do Código de Processo Penal –
art. 564,
nulidade por falta de fundamentação – igualmente não prospera. O acórdão é expresso:
[...]
a pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade
e a decisão recorrida, ao
expor os motivos do convencimento para submeter o caso ao juiz natural, cumpriu
(fl. 2835).
devidamente seu papel, sem incorrer em vício
Portanto, verifica-se que há motivação suficiente, com indicação dos
elementos que justificam a pronúncia, razão pela qual não há nulidade por
ausência de fundamentação.
Conclui-se que as razões do recurso especial, no ponto, não se
compatibilizam com a motivação assentada no acórdão recorrido. Há indicação
concreta da materialidade e de indícios suficientes de
com
autoria/participação
; a pronúncia observou o modelo legal e não
base em elementos judicializados
incorreu em nulidade por falta de fundamentação; e o afastamento da impronúncia é
justificado pelo lastro indiciário descrito, remetendo o exame exauriente ao Tribunal do
Júri.
4.2) DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
INCISOS III, ALÍNEA “L”
ART. 564,
E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DA CONTRARIEDADE AO
§2o
ART. 400
(fls.
).
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO
DO CPC
ART. 370
3.011/3.021
A parte recorrente sustenta negativa de vigência do
III, alínea l, e
art. 564,
IV, do Código de Processo Penal, além de contrariedade ao
§ 2o, do Código
art. 400,
de Processo Penal e ao
do Código de Processo Civil, em razão de falhas
art. 370
técnicas de gravação que tornaram inaudíveis trechos relevantes de depoimentos de

defesa, alegando cerceamento e nulidade absoluta dos atos, com pedido de
refazimento das oitivas.
Contudo, o acórdão recorrido rejeitou a preliminar por ausência de
demonstração de prejuízo concreto e afirmou suficiência do registro da prova oral para
aquela fase, à luz do princípio do
, da possibilidade de
pas de nullité sans grief
reavaliação em plenário e do caráter prelibatório da pronúncia.
Sustentou a defesa que a certidão (EP 652.1) comprova trechos inaudíveis,
com lapsos de 8 e 5 minutos, e que o próprio Ministério Público reconheceu a falha nas
alegações finais, o que evidenciaria o cerceamento (fls.
).
3.012/3.015
Registre-se que os trechos realçados pelo recorrente à fl. 3.013, das
testemunhas Liamara Costa Castro e Rouguileia de Sousa, constam sem a
certificação de inaudibilidade.
Foi destacado pelo Tribunal de origem que a certidão acostada no EP 652,
aponta que a gravação apresenta alguns minutos de ruído, possibilitando a
compreensão da grande maioria do depoimento da testemunha, não
e que
ocasionando lapso suficiente capaz de macular a instrução
não existe nos
autos indicação objetiva de trechos ininteligíveis da gravação, tampouco
demonstração de que a suposta falha tenha impedido a formulação de
perguntas, o acompanhamento da instrução processual ou o pleno exercício da
. Assentou, também, que
ampla defesa
a audiência ocorreu com a presença das
(fl. 2831 –
partes e procuradores, respeitando os ritos legais e constitucionais
grifo nosso).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão aplicou o
princípio
, exigindo demonstração de prejuízo concreto para a
pas de nullité sans grief
decretação de nulidade.
A corroborar: [...] À luz da norma inscrita no
do CPP e da
art. 563
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o
Súmula 523/STF,
entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-
se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans
grief) (HC 120.629, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, j.
–
19/8/2014)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
975.934/ES,
julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
9/6/2025)

Além disso, o acórdão sublinhou que a fase de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, não exigindo o esgotamento de todo o acervo probatório, e que
eventuais controvérsias ou a necessidade de maior aprofundamento na prova
testemunhal poderão ser novamente avaliadas em plenário, oportunidade em que as
testemunhas poderão ser reouvidas pelo próprio Conselho de Sentença.
Em síntese, enquanto a peça recursal busca nulidade automática com base
nos arts. 564, III, l, e IV, do Código de Processo Penal e invoca contrariedade ao
§ 2o, do Código de Processo Penal e ao
do Código de Processo Civil,
art. 400,
art. 370
o acórdão recorrido demonstrou, com suporte jurisprudencial e em consonância com o
caráter prelibatório da pronúncia, que: a) não houve comprovação de prejuízo
; b)
específico ao exercício da defesa
o registro permitiu a compreensão da
; c)
“grande maioria” dos depoimentos
controvérsias podem ser superadas em
; e d)
plenário com reinquirição
a nulidade não se presumiu, o que impôs a
.
rejeição da preliminar
5.2) DA CONTRARIEDADE AO
§ 2°, INCISO I DO CÓDIGO
ART. 121,
(fls.
).
PENAL
3.022/3.025
O recorrente sustenta contrariedade ao
§ 2o, I, do Código Penal,
art. 121,
afirmando incompatibilidade lógica entre as qualificadoras de motivo torpe (vingança) e
assegurar a impunidade de outro crime, e pleiteia a exclusão da primeira. O acórdão
recorrido, porém, manteve ambas as qualificadoras por não serem manifestamente
improcedentes e por haver lastro indiciário concreto de motivação múltipla, remetendo
sua apreciação definitiva ao Tribunal do Júri.
O colegiado explicitou que há indícios de: a) motivo torpe – vingança
decorrente de conflitos familiares e de processos envolvendo Telmário e a vítima;
e b) finalidade de assegurar a impunidade – homicídio ocorrido dias antes de
(fls.
audiência em que a vítima seria ouvida em processo criminal contra Telmário
2.816, 2.837 e 2.843).
De início, com base na dinâmica descrita e nos elementos colhidos em juízo,
tem-se que as circunstâncias não se mostram destituídas de amparo nos autos,
devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença.
Ademais, da leitura da sentença de pronúncia, constata-se que os
fundamentos utilizados para o reconhecimento das qualificadoras a serem
avaliadas pelo Conselho de Sentença são distintos.

Em relação ao motivo torpe – vingança pessoal.
A instrução apontou conflito familiar e contenciosos entre Telmário
Mota e a vítima, compreendendo medida protetiva, execução de alimentos e,
especialmente, a acusação de estupro formulada pela filha Kalyandra, com
Esse contexto evidencia uma motivação de
impacto negativo na vida pública do réu.
dirigida à vítima – elemento típico do motivo torpe – e foi descrito no
vingança/ódio
acórdão ao vincular a ordem de execução ao histórico de desavenças e ao
ressentimento decorrente dos processos em curso (fls.
2.837 e 2.843).
2.814/2.816,
Nos termos fixados, há indícios de que Telmário arquitetou e ordenou a ação, com
apoio logístico de Cleidiane e Harrison e execução por Leandro, quadro que, sem
exigir exame exauriente, sustenta a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho
de Sentença por não ser manifestamente improcedente.
Em referência a assegurar a impunidade de outro crime – finalidade
preventiva.
Paralelamente, a prova judicializada indicou que a vítima seria ouvida,
dias após o homicídio, em processo criminal no qual Telmário figurava como
acusado, circunstância temporal e processual que confere plausibilidade à
– núcleo
finalidade de impedir o andamento da ação ou influenciar o depoimento
da qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime (fls. 2.816, 2.837 e 2.843).
O acórdão realçou a proximidade da audiência e o papel da vítima no feito pretérito,
compondo um conjunto indiciário suficiente para, nesta etapa prelibatória, remeter a
apreciação da qualificadora ao Tribunal do Júri.
Com efeito, os dois fundamentos operam em planos distintos do elemento
subjetivo: o motivo torpe radica na vingança retrospectiva, ligada aos conflitos e
processos envolvendo a vítima e Telmário; a finalidade de assegurar a impunidade é
prospectiva, orientada a neutralizar os efeitos do processo em que a vítima deporia.
O acervo colhido em juízo permite, nesta fase, admitir a convivência
indiciária de ambas – sem juízo definitivo – por refletirem razões autônomas que
. À míngua de manifesta
podem ter concorrido para a prática do delito
improcedência, cabe ao corpo de jurados valorar, em plenário, a incidência e a força de
cada qualificadora.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo e
ao recurso especial.
negar provimento
Ministro Sebastião Reis Júnior

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo e negar provimento
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020420-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:40:59
Código de Controle do Documento: 80DBF745-5453-40B0-9DF8-72D8E04E108B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
ao recurso especial, e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando provimento ao
agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020420-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:40:59
Código de Controle do Documento: 80DBF745-5453-40B0-9DF8-72D8E04E108B